Tribunal: STF
Processo: HC 219056
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-27
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO. ESTUPRO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA RG Nº 150. PRAZO DEPURADOR DE 5 ANOS (ART. 64, INC. I, DO CP): INAPLICABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

 1.	Trata-se de habeas corpus impetrado de próprio punho pelo paciente contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator deu provimento ao Recurso Especial nº  1.702.028/SP para reconhecer os maus antecedentes e determinar a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que procedesse a nova dosimetria da pena.

 2.	Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 30 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática dos crimes do art. 157, § 2º, inc. I (roubo), na forma do art. 70, caput, e no art. 213, § 1º (estupro), todos do Código Penal, em concurso material.

 3.	O Tribunal de Justiça deu parcial provimento à apelação defensiva para reduzir a valoração negativa dos maus antecedentes, personalidade negativa e conduta social, redimensionando a sanção para 16 anos, 7 meses e 3 dias de reclusão. Seguiu-se a interposição de recurso especial formalizado pelo Ministério Público perante o STJ, tendo o Ministro Relator dado provimento para restabelecer a valoração negativa dos maus antecedentes.

 4.	Após proferir despacho, em 22/03/2023, intimando a Defensoria Pública da União a prestar assistência ao paciente-impetrante (e-doc. 3), o Órgão defensivo apresentou manifestação e documentos comprobatórios (e-docs. 8-11).

 5.	Neste habeas corpus, o paciente-impetrante e a Defensoria Pública da União apontam a possibilidade de o julgador não promover incremento na pena-base quando considerar a condenação pretérita demasiadamente distanciada no tempo, em consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE nº 593.818-RG/SC. Aduzem que a  punibilidade da condenação pretérita foi extinta em 21/06/2006, enquanto o segundo fato ocorreu em 23/01/2015.

 6.	Requerem o restabelecimento da dosimetria fixada em recurso de apelação, com o afastamento da valoração negativa dos maus antecedentes para aumento da pena-base, ante o período depurador.

É o relatório.

Decido.

 7.	Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.

 8.	Além disso, observa-se que a condenação transitou em julgado em 19/03/2018, tendo sido formalizada esta impetração apenas em 19/08/2022. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade. (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).

 9.	Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.

 10.	Na fixação da pena-base na sentença, o Juízo a quo valorou negativamente os maus antecedentes, a personalidade e a conduta social, exasperando-a em 1/2. Vejamos:

“Na primeira fase (CP, art. 59, capuz), merecem ser relevados os maus antecedentes, conforme FA de fls. 161 e ss. (com duas condenações, sendo uma definitiva por crime de homicídio qualificado/privilegiado tentado [fls. 165/6] e outra recorrível pelo delito tipificado no Estatuto do Desarmamento [fls. 289] afora a reincidência adiante analisada), sobretudo porque indicativos de uma personalidade voltada para o crime e bastante deformada, o que ainda leva à conclusão de que se trata de pessoa de maior periculosidade, tendo em conta também a natureza dos delitos que já cometeu, e que há tempos ostenta uma conduta social negativa e desajustada. Por tudo isso, a pena-base reclama ser exasperada em 112 , pois o mais proporcional ao quanto analisado 10- destacando-se, ainda, que as proporções de fração são consideradas não somente pelo tanto de circunstancias desfavoráveis, e sim também pela maior ou menor proximidade que causam em relação à pena em abstrato, de forma a atingir-se o melhor equilíbrio ou justeza na totalização da reprimenda ao final , mas devendo o dia-multa ser calculado sobre o mínimo legal, ante a falta de elementos acerca da real situação econômica do réu (CP, art. 49 e 60). ” (e-doc. 10, p. 105; grifos nossos).

 11.	Ao julgar a apelação, o Tribunal de Justiça afastou as circunstâncias valoradas negativamente na primeira fase da dosimetria, nos seguintes termos:

“Data vênia, o aumento da pena -base não está insculpido em nenhuma das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal. Senão vejamos. 
Sobre a questão dos maus antecedentes, entende-se tratar-se de toda e qualquer condenação transitada em julgado, que não configura a reincidência. 
Os Autos n° 2015/000136 - fl. 289, ainda está em andamento, motivo pelo qual não se presta a figurar como circunstância judicial desfavorável. 
Os Autos n° 2005/000001 - fls.165/166, não pode ser considerado como maus antecedentes, uma vez que a condenação já foi atingida pelo período depurador do artigo 64, inciso I, do Código Penal, motivo porque, não serve para propiciar a elevação da pena.
(...)
A conduta não extrapola o elemento subjetivo do tipo, assim como a personalidade mencionada pelo Juízo de primeiro grau trata-se de uma circunstância complexa que exige um estudo prévio sobre elementos hereditários e socioambientais, o que não restou caracterizado nos autos. 
Conforme análise supra, considerando que o Apelante não possui maus antecedentes, e as demais circunstâncias estabelecidas no artigo 59, do Código Penal ser favorável, impõe-se a fixação da pena-base no mínimo legal, ou seja, em 08 (oito) anos de reclusão pela prática do delito de estupro e 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixados no mínimo legal, para cada delito de roubo.” (e-doc. 10, p. 213-215; grifos nossos).

 12.	O Ministro Relator no Superior Tribunal de Justiça, no ato apontado como coator, registrou posicionamento consolidado daquela Corte “no sentido de que condenações criminais anteriores com mais de cinco anos de extinção da pena, embora não tenha o condão de gerar reincidência, podem ser sopesadas, no momento da fixação da pena-base, para dosar a reprimenda”. Determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que fosse refeita a dosimetria e considerados os maus antecedentes na fixação da pena-base (e-doc. 11, p. 23-25).

 13.	Na espécie, não há ilegalidade na consideração como maus antecedentes de pena que se extinguiu há mais de 5 anos de modo a justificar o aumento da pena-base. O que decidido pelas instâncias antecedentes está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o qual, apreciando o Tema nº 150 do ementário da Repercussão Geral, assentou a possibilidade de valoração negativa dos antecedentes utilizando-se de condenação cuja pena se extinguiu há mais de 5 anos. Eis a ementa do referido julgado:

“DIREITO PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DOSIMETRIA. CONSIDERAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES AINDA QUE AS CONDENAÇÕES ANTERIORES TENHAM OCORRIDO HÁ MAIS DE CINCO ANOS. POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal só considera maus antecedentes condenações penais transitadas em julgado que não configurem reincidência. Trata-se, portanto, de institutos distintos, com finalidade diversa na aplicação da pena criminal. 2. Por esse motivo, não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição previsto para a reincidência (art. 64, I, do Código Penal). 3. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena. 4. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, mantida a decisão recorrida por outros fundamentos, fixada a seguinte tese: Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.”
(RE nº 593.818-RG/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Sessão Virtual, j. 18/08/2020, p. 23/11/2020; grifos nossos).

 14.	O Plenário desta Corte, após acolher embargos de declaração em recente julgamento na Sessão Virtual de 14/04/2023 a 24/04/2023, nos termos do voto do Relator, corrigiu omissão para fazer constar no Tema RG nº 150 a fixação da tese nos seguintes moldes: "Não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal, podendo o julgador, fundamentada e eventualmente, não promover qualquer incremento da pena-base em razão de condenações pretéritas, quando as considerar desimportantes, ou demasiadamente distanciadas no tempo, e, portanto, não necessárias à prevenção e repressão do crime, nos termos do comando do artigo 59 do Código Penal".

 15.	Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.

 16.	Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 27 de maio de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator